Tribunal: TJDFT
Processo: 0746501-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746501-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RUBENS BRITO LADISLAU, AGRICIO PEREIRA DE LIMA FILHO, ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, ALFREDO LOPES DA SILVA, ANGELICA MANHAES DE OLIVEIRA, CELSO CHAGAS DE ARAUJO, CHARLES CARLOS DOS SANTOS, CLAUDIANA SILVA DE SOUZA, EDVALDO JOSE SOARES, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE MESCIAS SOARES, LINDOMAR DA CAMARA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIANA, ROBERTO DA SILVA MATOS, SEBASTIAO MENDES DE MORAIS, SUELEN DE JESUS ARAUJO, VALDECY DA SILVA MATOS, VALMIR DA SILVA MATOS, ARCANJA DA SILVA MATOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA REIS, MILTON FELIX MARQUES, RAYANE LOPES DA SILVA, RODRIGO DE JESUS ARAUJO, SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, CYLYANNE MENDES TAVARES, JANAINA PEREIRA DOS SANTOS MELO, SILVA DA COSTA BATISTA, FABIANO MARTINS MOURA, DARLAN DE SOUSA VIEIRA, VANESSA MARQUES DE SOUZA, HELOIDES PEDROSA DE MELO, VALMIR PEREIRA DO AMARAL, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, EREMITA DE AGUIAR PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu a liminar pleiteada com o fim de determinar a suspensão de medidas constritivas. Os agravantes informam que a Terracap ajuizou ação contra o Jockey Clube de Brasília pleiteando a resolução de doação, cancelamento de registro/matrícula e restituição de área doada em 1967 ao Jockey, ao argumento de descumprimento das cláusulas previstas no termo de doação. Relatam que o pedido foi julgado parcialmente e que, após o trânsito em julgado, a Terracap deu início ao cumprimento de sentença para que fosse reintegrada na área da matrícula n. 64.156. Narram que a oposição de embargos de terceiro decorreu da necessidade de garantir o direito de permanência no local onde estabeleceram residência habitual. Informam a inexistência de interesse em ter rentabilidade diversa daquela que não seja para seu próprio sustento e que não pretendem comercializar a área ao argumento de que utilizam a área para moradia e trabalho. Afirmam que a urgência do pedido decorre do fato de que já houve a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido contra os agravantes. Alegam que o imóvel originalmente reivindicado não existe mais em sua integralidade, pois o referido imóvel teria sido desmembrado pela agravada e parte dele teria sido regularizado “gerando novas matrículas em benefícios de outros ocupantes que constavam do plano de desocupação proveniente deste processo”. Enfatizam que, apesar de não terem figurado no polo passivo da demanda, os efeitos da reintegração os afeta de forma direta e visa extinguir a grande comunidade formada na área. Tecem considerações a respeito do direito à moradia, bem como ressaltam não ter sido observado o disposto no art. 554, §1o, do Código de Processo Civil. Esclarecem que o plano de desocupação apresentado pela agravada está incompleto, pois não menciona para onde serão encaminhadas as pessoas que ocupam o local e nem a destinação que será dada aos animais que existem na área. Defendem a necessidade de aplicação, por analogia, do disposto na Lei n. 14.010/2020, que proíbe o deferimento de liminar de despejo até 30.10.2020. Pedem para que seja resguardado o direito de regularização e/ou de indenização, bem como para que sejam realocadas de forma regularizada na mesma área, da mesma forma que teria acontecido anteriormente com outros ocupantes das glebas 11, 12 e 13 da mesma área contida na matrícula 64.156, nos termos do processo n. 111.00.632/2011 que tramitou perante a Terracap. Informam que a gleba 03 (atualmente denominada Trecho 01 do Setor Habitacional Vicente Pires) e as glebas 11, 12 e 13 do Jóquei Clube foram desmembradas da matrícula 64.156 foram regularizadas ao invés de serem reintegradas à Terracap, razão pela qual defendem a necessidade de oportunizar aos agravantes a possibilidade de regularizar a área. Sustentam a necessidade de aplicação do art. 21 do Pacto de San José da Costa Rica. Relatam terem protegido a área contra atos praticados por grileiros e oportunistas, de forma a impedir invasão, fracionamento irregular do solo e criação de condomínios irregulares e até mesmo de uma nova Região Administrativa. Defendem a necessidade de intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no feito. Esclarecem terem comprovado o exercício da posse pelos agravantes ao longo de até 30 anos e que, por se tratar de posse velha, não se mostra possível a reintegração imediata sem oportunizar aos ocupantes o direito de defesa. Argumentam que os fatos e documentos novos apresentados nos embargos de terceiro são relevantes e mudam o cenário apresentado pela Terracap no início do processo. Afirmam que, com a entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, os agravantes passaram a ter direito à regularização nas mesmas condições e moldes dos demais candidatos. Insistem para que sejam mantidos na posse até que lhes seja oportunizado o direito de regularização e/ou a suspensão do mandado de reintegração. Pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Os agravantes deixaram de efetuar o preparo por serem beneficiários da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de conceder liminar em embargos de terceiros, a fim de determinar a suspensão das medidas constritivas. Na hipótese dos autos, os agravantes opuseram embargos de terceiro contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), oportunidade em que pleitearam a concessão de liminar de manutenção de posse até que haja o pronunciamento sobre todas as questões apresentadas nos embargos de terceiro. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a liminar pleiteada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “A sentença proferida nos autos principais n. 0008628-77, já em fase de cumprimento, foi prolatada tomando por base os fatos levados ao conhecimento do Juízo à época da ocorrência. A área objeto de resolução de doação da TERRACAP ao Jockey Clube de Brasília, devidamente ali especificada, fora doada com encargos, quais sejam, o de “não alienar, locar ou emprestar o imóvel doado”. Infringindo o pactuado, consta que o então réu arrendou a área, fracionando-a em 08 unidades imobiliárias, no que restou desvirtuado o encargo, tanto que resolvida a doação com a ordem de reintegração de posse à TERRACAP. Isso ocorrera em 2002, e até os dias atuais há essa luta para que se efetive o cumprimento do comando sentencial, já com trânsito em julgado em 2004, porque acórdão lavrado pela e. 5a Turma Cível confirma o desvirtuamento havido (Acórdão de Id 53879851 dos autos principais). Nesse contexto, as alegações dos embargantes, embora bem fundadas, pecam por tentar demonstrar requisitos de concessão de liminar inexistentes. De início, vê-se que sequer há a prova da posse que pretendem manutenir ou ser beneficiados com eventual processo de regularização pela TERRACAP. Dos documentos juntados em sede de embargos, não há essa evidência de moradia em tão largo espaço de tempo e tampouco a causa que lhe deu origem, se arrendamento, cessão de direitos ou outros. Não cumprido, então, o disposto no artigo 677 do CPC. No mais, nunca é demais se ressaltar que não há direitos absolutos. A abstração feita à aplicação dos princípios da dignidade humana e da função social da propriedade no caso, na mesma linha, não pode ser pautada como se se tratasse de obrigatoriedade, desvinculada da realidade do caso concreto. Ora, está-se diante de um cumprimento de sentença com trânsito em julgado, e eventuais alterações do quadro fático da posse na área objeto de resolução da doação, por certo, deverão ser tratadas sob a luz da sentença já transitada em julgado, pena de assim não ser, se desconstituir por fato novo a sentença judicial acobertada pelo manto da não modificação e pior, se abster de efetivar o direito constituído quando isso for de interesse do credor, como no caso em concreto em que a TERRACAP tem tido a iniciativa de reaver a área indevidamente ocupada. Logo, a insegurança jurídica que as alegações dos embargantes mostram em potencial não pode ser aceita pelo Poder Judiciário, menos ainda, em sede de liminar, quando insuficientemente instruído embargos de terceiros. Com efeito, eventual não participação dos embargantes na lide evidenciada nos autos principais está devidamente justificada, conquanto certo que a relação contratual que se buscava resolver somente detinha como partes subjetivas legítimas as contratantes – doador e donatário. Ao que consta dos autos principais, a eventual menção ao arrendamento da área a empresários da Capital Federal se fez unicamente para demonstrar a infração aos termos do encargo recebido pelo Jockey Clube de Brasília. Deveras, diante do quadro, exigirem os embargantes que todo um processo já em fase de cumprimento possa ser revertido pela necessidade de citação é a evidência do menosprezo ao contexto jurídico já consagrado. Vértice outra, descabe o manuseio dos embargos de terceiros para modelar política pública. O Poder Judiciário não tem essa atribuição de forçar o dono da terra – a TERRACAP – a regularizá-la em nome e em favor dos eventuais ocupantes quando essa não seja a conveniência administrativa para a área. Exemplos acarreados aos autos de que em outras glebas da área houve a deliberação administrativa para a regularização em prol de quem ali já residia, não se presta a fundamentar uma liminar no sentido da que pleiteiam os embargantes. Política pública se molda pela ordenação do gestor diante do que elege como prioridade para a sua gestão administrativa. Deveras, se há regularização fundiária em andamento - o que não foi possível se verificar aqui nestes autos ante ao fato de que não se escoou o prazo dado à TERRACAP para se manifestar nesse sentido (e aqui visando uma otimização processual e fatídica) - certamente os embargantes terão que se sujeitar aos requisitos que forem estabelecidos administrativamente, em igualdade de condições aos demais que porventura se elejam como adquirentes do local, se não for a posse provada o único requisito para tanto. Em referência à extensão dos efeitos da Lei n. 14.010/20 ao caso dos autos, crê-se que a disparidade das situações existentes fala por si só. Há muitos anos se busca a efetivação do cumprimento da reintegração de posse no local, não sendo desconhecidos dos ocupantes (assim como não o é dos embargantes) que eventual ocupação ali sedimentada se fez ao alvedrio de qualquer bom título, dado a existência da ação principal em comento. Então, ainda que em momento algum esteja este Juízo menosprezando qualquer angústia ou sofrimento dos que ali moram, relevante no caso que não se trata de um agir desmotivado, mas plenamente condizente com a obrigação de ofício do Poder Judiciário diante do seu dever de dar cumprimento às suas sentenças, seu ato maior. Nessa ordem, a invocação da Lei Federal n. 9.784/99 e do Pacto de San José da Costa Rica não forma a plausibilidade do direito no caso, quando é certo que é a sentença, para o caso em concreto, o que tem o condão de dar a moldura do direito para ele. INDEFIRO A LIMINAR, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita, oportunidade em que os agravantes defenderam ter comprovado todos os requisitos necessários para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas. De acordo com o art. 678 do Código de Processo Civil, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosas objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Ainda a respeito da liminar em embargos de terceiros, transcrevo a lição de Humberto Theodoro Júnior: “A petição inicial dos embargos, como acontece com as ações em geral, deve satisfazer as exigências do art. 319. Para obtenção de medida liminar, a inicial será instruída com documentos que comprovem sumariamente a posse ou domínio do autor, sua qualidade de terceiro e o rol de testemunhas, se necessário (NCPC, art. 677). O NCPC corrigiu uma omissão do Código anterior, que não dizia expressamente que a concessão da liminar dependeria de pedido do autor, ao dispor, que a suspensão das medidas constritivas ocorrerá ‘se o embargante a houver requerido’ (art. 678, caput, in fine).”[1] Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações dos agravantes, os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para evidenciar o domínio ou a posse dos agravantes sobre o imóvel objeto dos embargos. Não se mostra possível a suspensão da medida constritiva em razão da ausência de prova contundente de domínio ou posse, sendo imprescindível a necessidade de dilação probatória para esclarecer a questão. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais, vol. II, Rio de Janeiro: Forense, 2016, 50 ed. p. 344.